Tribunal: TCU
Processo: 025.087/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9514/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.087/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariana de Brito Colombo (XXX.266.387-XX); Marina da Silva Boni (XXX.974.427-XX); Mario Rubens de Oliveira Carneiro (XXX.660.197-XX); Michelle Goncalves de Castro (XXX.935.047-XX); Paola Daianne da Silva Maia (XXX.959.427-XX); Paula Albuquerque Penna Franca (XXX.041.887-XX); Pedro da Silveira Ferreira (XXX.475.127-XX); Rafael Rangel de Salles Guerra (XXX.762.937-XX); Rafaela Ferreira dos Santos Mendes Muratt (XXX.521.213-XX); Samuel Souza da Silva Junior (XXX.123.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.